Tribunal: STF
Processo: Rcl 84206
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Mies Bombardi e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000782-81.2016.5.02.0055), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista em fase de execução em que EDERSON GOMES BENEDICTO requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa EDITORA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA para que fosse dado prosseguimento à execução na justiça trabalhista com a inclusão das SÓCIAS RECLAMANTES INGRID e MARIA MIES no polo passivo da execução, mesmo havendo processo falimentar em curso, ao invés de observar a ordem do processo falimentar instaurado.



    Após manifestação das sócias, a r. sentença julgou o IDPJ (doc. 02), indeferindo-o, dispondo que “as sócias comprovaram em sua defesa a falência da reclamada (Id 5d70fc8) em 16 de julho de 2020. Portanto, nos termos do art. 112 do provimento da CGJT deverá ser expedida certidão de crédito trabalhista para habilitação dos créditos do reclamante no Juízo Falimentar.”.



    Irresignado, EDERSON interpôs Agravo de Petição, em cujo julgamento o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que é possível prosseguir a execução em face dos bens dos sócios, ainda que pendente o processamento da falência, com a premissa de que, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é competente para análise e solução da execução, independente de recuperação judicial e/ou falência (doc. 03).



    [...]



    Diante de tal contexto, Exa., considerando que nos autos originários houve violação a precedente vinculante deste E. STF (RE 583.955-9/RJ) e que o TST recusou-se a apreciar o mérito, conforme será demonstrado, apresenta-se a presente Reclamação.



    [...]



    Verificando as razões expostas pela EDITORA, o pedido de autofalência foi acolhido pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo nº 1006593- 24.2020.8.26.0100), em agosto de 2020 (doc. 17).



    Assim, atualmente a empresa EDITORA está em processo falimentar, de modo que EDERSON deverá lá habilitar os seus créditos, inclusive com preferência legal. Ressalta-se, inclusive, que houve comunicação para Massa Falida informar nos autos a falência, sua tramitação, e consequente necessidade de habilitação dos créditos.



    [...]



    O v. Acórdão do TRT2 aponta que nos termos do artigo 114 da Constituição Federal há competência da Justiça Trabalhista para decidir sobre aspectos da execução trabalhista, não cabendo a alegação sobre competência universal do juízo falimentar para execução do crédito trabalhista.



    [...]



    Atualmente, tem-se que, em realidade, há competência universal do juízo falimentar para execução do crédito trabalhista, sendo que o entendimento do TST viola taxativamente, de forma direta e literal, não apenas o artigo 114 da Constituição Federal, mas também a interpretação conferida e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 583.955-9/RJ, com repercussão geral (doc. 19).”



    Ao final, requerem “sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita às RECLAMANTES”, e, no mérito, que “seja julgada procedente, determinando-se a efetiva análise de mérito do Recurso de Revista pelo TST em observância precedente de repercussão geral fixado no Recurso Extraordinário 583.955- 9/RJ”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas Reclamantes, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assiste razão às partes reclamantes. 



    O Juízo da execução trabalhista julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos:



    “A requerimento do autor (Id c657e00), instaurou-se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora editora suprimentos & Serviços Ltda, em relação às suas sócias MARIA MIES BOMBARDI e I N G R I D E MIES. 



    Resposta das suscitadas - Id f801d93 



    Manifestação da suscitante - Id cca549a 



    As sócias comprovaram em sua defesa a falência da reclamada (Id 5d70fc8) em 16 de julho de 2020. 



    Portanto, nos termos do art. 112 do provimento da CGJT deverá ser expedida certidão de crédito trabalhista para habilitação dos créditos do reclamante no Juízo Falimentar. Por fim, improcedente o pedido da suscitante. 



    POSTO ISSO julgo improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.



    Por conseguinte, a secretaria deverá expedir CERTIDÃO para habilitação do crédito no Juízo Falimentar, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado.” (eDoc. 3)



    Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao Agravo de Petição para autorizar a continuidade da execução em face das sócias da empresa devedora que teve a falência decretada, nos seguintes termos:



    “O exequente pugna pela reforma da decisão de origem para que seja julgada procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da ré, com consequente inclusão de suas sócias no polo passivo da execução. Sustenta que diante da falência da executada torna-se incontroversa sua insolvência, sendo possível o redirecionamento da execução.



    Em primeiro lugar cumpre destacar que a norma definidora da competência da Justiça do Trabalho é constitucional, prevista no art. 114 da Carta Maior, o que afasta a aplicação de qualquer dispositivo infraconstitucional que disponha em contrário. Portanto, é competente a Justiça Laboral para o conhecimento e a solução das ações trabalhistas, mesmo quando decretada a recuperação judicial ou a falência do empregador. 



    Importante notar que, se o crédito tributário é excepcionado expressamente quanto à habilitação na falência pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 187 do CTN e art. 29, caput, da Lei nº 6.830/1980), é inadmissível que o crédito trabalhista, superprivilegiado e de natureza alimentar, esteja sujeito ao concurso de credores e à habilitação no juízo falimentar. 



    Ressalte-se que a Lei nº 6.830/1980 também é aplicável ao Processo do Trabalho, de forma supletiva por força do art. 889 da CLT, o que permite a incidência do citado art. 29 da Lei de Execução Fiscal na execução trabalhista.



    Ainda que assim não fosse, entendo que a decretação de falência da empresa reclamada permite a desconsideração de sua personalidade jurídica, a fim de direcionar os atos expropriatórios em face dos sócios, beneficiários do labor prestado, perseguindo-se a efetiva entrega da prestação jurisdicional, com a satisfação do crédito trabalhista, de natureza privilegiada em face do seu caráter alimentar.



    [...]



    Assim, o prosseguimento da execução nos bens dos sócios, mesmo quando decretada sua falência, é perfeitamente possível. 



    Neste caso, estando cabalmente demonstrada a insolvência da ré, perfeitamente possível a desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução contra seus sócios. 



    A execução persegue bens, em mãos de quem estiverem. Não é de se relegar o fato de que as verbas trabalhistas têm caráter eminentemente alimentar, e a proverbial delonga do processo falimentar coloca em sério risco a satisfação final do comando jurisdicional. 



    [...]



    Pelo exposto, ACORDAM os Magistrados da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao agravo de petição do autor para determinar o prosseguimento da execução, nesta Especializada, através desconsideração de pessoa jurídica da executada, EDITORA SUPRIMENTOS & SERVIÇOS LTDA, com consequente inclusão de suas sócias no polo passivo da execução.” (eDoc. 4) (grifo acrescido)



    Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Editora Suprimentos e Serviços Ltda. para responsabilizar as respectivas sócias pelo pagamento do débito de titularidade da empresa falida, violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, em que restou assentada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assim, é firme o posicionamento deste TRIBUNAL no sentido de que “o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum”.



    Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário da CORTE que reforça esse entendimento:



   “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 



   1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



   2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 



   3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 



   4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada.” (CC 8.426 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2025) (grifo acrescido)



    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, em que firmado o entendimento de que o “leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência” implica “violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955)” (ARE 1.369.908 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a pretensão executória movida perante a Justiça do Trabalho (Processo 1000782-81.2016.5.02.0055), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000782-81.2016.5.02.0055), bem como ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (Processo Falimentar 1006593-24.2020.8.26.0100).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente